Tribunal: STF
Processo: MS 40108
Classe: MS
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Embargos de declaração no agravo regimental em mandado de segurança. Tribunal de contas da união (tcu). Acórdão embargado que, mantendo decisão concessiva da segurança, reconheceu a prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento exercidas pelo tcu. Alegação de contradição no julgado. Embargos rejeitados.

    I. Caso em exame

    1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela União contra acórdão proferido pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, que negou provimento a agravo regimental.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se há contradição entre voto vogal proferido no curso da sessão virtual e o acórdão de julgamento.

    III. Razões de decidir

    3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão que devam ser sanadas. 

    4. No caso vertente, a embargante, a pretexto de afirmar que houve contradição no acórdão embargado, pretende infirmar a conclusão do julgamento realizado pela Primeira Turma.

    6. Os argumentos veiculados neste recurso, tal como postos, apenas buscam a rediscussão da matéria e exprimem o inconformismo com o resultado do julgamento, o que é inviável nesta via recursal.

    IV. Dispositivo

    7. Embargos de declaração rejeitados.